Tribunal: CARF
Processo: 11926.002099/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/01/2006
ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação e analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido arguidas na impugnação ou que não tenham sido levantadas pela autoridade julgadora de 1a instância primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que se este Tribunal entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não supressão de instância que é de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.
O efeito devolutivo dos recursos deve ser compreendido como um efeito de transferência, ao órgão ad quem, do conhecimento de matérias que já tenham sido objeto de decisão por parte do juízo a quo, daí por que apenas as questões previamente debatidas é que são devolvidas à autoridade judicante revisora para que sejam novamente examinadas.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SEBRAE. NATUREZA JURÍDICA. MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. IRRELEVÂNCIA. SUJEITOS PASSIVOS. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
A Contribuição destinada ao SEBRAE apresenta natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico - CIDE e sua cobrança é válida independentemente de contraprestação direta em favor do contribuinte, de modo que será devida por todos aqueles que recolhem as contribuições ao SESC, SESI, SENAC e SENAI independentemente de se tratar de micro, pequenas, médias ou grandes empresas.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. NATUREZA JURÍDICA. REFERIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PLENAMENTE VIGENTE E EXIGÍVEL. RECURSO ESPECIAL No 970.058/RS. DECISÃO DEFINITIVA. SISTEMÁTICA DO ARTIGO 543-B do CPC/1973. ARTIGO 62, § 2o DO RICARF.
A contribuição destinada ao INCRA apresenta natureza jurídica de contribuição especial de intervenção no domínio econômico, classificada doutrinariamente como contribuição especial atípica e não possui referibilidade direta com os respectivos sujeitos passivos, os quais, aliás, não são necessariamente beneficiários diretos dos resultados da atividade custeadas pelo tributo
A contribuição à alíquota de 0,2% (zero vírgula dois por cento) destinado ao Incra não foi extinta pela Lei no 7.787/89 e tampouco pela Lei no 8.213/91 e, portanto, permanece plenamente exigível inclusive em relação às empresas que se dedicam a atividades urbanas.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11926.002099/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.299 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
VITTA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/01/2006
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIAS. EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação e
analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido
arguidas na impugnação ou que não tenham sido levantadas pela autoridade
julgadora de 1a instância primeira instância administrativa não podem ser
conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que se este Tribunal
entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não supressão de
instância que é de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.
O efeito devolutivo dos recursos deve ser compreendido como um efeito de
transferência, ao órgão ad quem, do conhecimento de matérias que já tenham
sido objeto de decisão por parte do juízo a quo, daí por que apenas as questões
previamente debatidas é que são devolvidas à autoridade judicante revisora
para que sejam novamente examinadas.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SEBRAE. NATUREZA JURÍDICA.
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. IRRELEVÂNCIA.
SUJEITOS
PASSIVOS. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
A Contribuição destinada ao SEBRAE apresenta natureza de contribuição de
intervenção no domínio econômico - CIDE e sua cobrança é válida
independentemente de contraprestação direta em favor do contribuinte, de
modo que será devida por todos aqueles que recolhem as contribuições ao
SESC, SESI, SENAC e SENAI independentemente de se tratar de micro,
pequenas, médias ou grandes empresas.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. NATUREZA JURÍDICA.
REFERIBILIDADE.
CONTRIBUIÇÃO
PLENAMENTE
VIGENTE
E
EXIGÍVEL.
RECURSO
ESPECIAL
No
970.058/RS.
DECISÃO
DEFINITIVA. SISTEMÁTICA DO ARTIGO 543-B do CPC/1973. ARTIGO
62, § 2o DO RICARF.
A contribuição destinada ao INCRA apresenta natureza jurídica de
contribuição especial de intervenção no domínio econômico, classificada
doutrinariamente como contribuição especial atípica e não possui referibilidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11926.002099/2009-13
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11926.002099/2009-13

direta com os respectivos sujeitos passivos, os quais, aliás, não são
necessariamente beneficiários diretos dos resultados da atividade custeadas
pelo tributo
A contribuição à alíquota de 0,2% (zero vírgula dois por cento) destinado ao
Incra não foi extinta pela Lei no 7.787/89 e tampouco pela Lei no 8.213/91 e,
portanto, permanece plenamente exigível inclusive em relação às empresas que
se dedicam a atividades urbanas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Daniel Melo Mendes Bezerra.

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração consubstanciado na NFLD-DEBCAD no
35.763.977-4 que tem por objeto exigências de (i) Contribuições da empresa incidentes sobre a
folha de salários (cota patronal), (ii) Contribuições destinadas ao financiamento do Grau de
Incidência Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT), (iii)
Contribuições dos segurados (empregados, trabalhadores temporários e avulsos) e (iv)
Contribuições destinadas a terceiros (INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), relativas às
competências de 02/2004 a 01/2006, de modo que o crédito tributário foi apurado originalmente
no montante total de R$506.094,22, incluindo-se aí o valor do principal, multa e juros de mora
(e-fls. 31/34).
Depreende-se da leitura do Relatório Fiscal de e-fls. 40 que a autoridade entendeu
por lavrar o correspondente Auto de Infração com base nos seguintes motivos:
“1. FATO GERADOR — Os créditos previdenciários, ora notificados tem como fato
gerador a prestação de serviços remunerados por parte de pessoas físicas contratadas
pela empresa, assim como a remuneração de diretores. Referem-se às contribuições
patronais — empresa, sat e outras entidades -, que não foram recolhidas ao INSS na
época própria.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11926.002099/2009-13

2. ELEMENTOS DE BASE — Serviram de base ao presente levantamento, as
informações contidas nas GFIP e Folhas de Pagamentos de Salários.
3. VALOR Valor consolidado em 16/02/2006: R$ 506.094,22 (QUINHENTOS E SEIS
MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS).”
A empresa ora recorrente, denominada à época de HC HORNBURG
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, foi notificada da autuação fiscal através do Termo
de Encerramento da Auditoria Fiscal – TEAF em 16/02/2006 (e-fls. 39) e apresentou,
tempestivamente, Impugnação de e-fls. 42/87 em que suscitou, pois, os motivos de fato e de
direito, os pontos de discordância e suas razões de defesa.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora
pudesse apreciar a peça impugnatória e, aí, em Decisão de e-fls. 90/99, a Delegacia da Receita
Previdenciária de Blumenau – SC entendeu por julgá-la improcedente, conforme se observa da
ementa transcrita abaixo:
“PREVIDENCIÁRIO. COMPENSAÇÃO. MULTA. TAXA SELIC. INCRA.
SEBRAE. LEGALIDADE.
Descabe a compensação de títulos da Eletrobrás com débitos para com a Seguridade
Social, por inexistência de previsão legal.
Contribuições previdenciárias não recolhidas nas épocas próprias estão sujeitas a multa
de mora, na forma determinada pela legislação previdenciária.
Contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, não recolhidas no
prazo legal, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do SELIC, de caráter
irrelevável, conforme disposto nos artigos 34 da Lei. n°. 8.212/91.
É devida a contribuição destinada ao SEBRAE instituída pela Lei 8.029/90, com a
redação dada pela Lei 8.154/90, mediante adicional às alíquotas das contribuições
relativas ao SENAI, SESI, SENAC e SESC.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.”
A empresa foi regularmente intimada do resultado da decisão de 1a instância em
03/07/2006 (e-fls. 101), mas não havia apresentado recurso à Câmara de Julgamento – CaJ do
Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS dentro do prazo a que dispunha o artigo 37,
§ 1o da Lei no 8.212/91, com redação dada pelo artigo 23 da lei no 9.711/98 e parágrafos 2o e 3o
do artigo 243 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99,
alterado pelo Decreto no 3.265/99, conforme se observa do Termo de Trânsito em julgado
016/2006 (e-fls. 102). E, aí, como a empresa também não havia efetuado o pagamento ou
parcelamento do débito lançado, a dívida foi encaminhada para Procuradoria para fins de
inscrição em Dívida Ativa (e-fls. 104/123).
Em Despacho de fls. 154/156, a Seção do Contencioso Administrativo da
Delegacia da Secretaria da Receita Previdenciária em Blumenau – SC entendeu que o Recurso
Voluntário havia sido juntado em outro processo, mas, posteriormente, por conta do equívoco, o
recurso foi devidamente juntado aos autos deste processo administrativo, sendo que, ao final, a
autoridade entendeu pela não comprovação do depósito recursal nos termos do que dispunha o
artigo 126, § 1o da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 10.684/03, e, portanto, dispôs
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11926.002099/2009-13

que o recurso não cumpria os pressuposto de admissibilidade. Com efeito, a autoridade acabou
lavrando o novo Termo de Trânsito em julgado 005/2007 (e-fls157).
A empresa entendeu por apresentar Pedido de Reconsideração de e-fls. 165/170
em que sustentou a inconstitucionalidade do depósito prévio de 30% de acordo com os
entendimentos do Supremo Tribunal Federal perfilhados nos Recursos Extraordinários no
388.359, 389.383/SP e 390.513/SP e ADIN no 1976, dentre outros, de modo que, ao final,
pleiteou pela reconsideração da decisão para que o Recurso Voluntário interposto fosse admitido.
Todavia, através do Memorando Circular RFB/GABIN/No 2253/2007 a autoridade entendeu pela
legalidade do depósito prévio de 30% sob a alegação de que “enquanto estivesse em vigor os §§
1o e 2o do artigo 126 da Lei no 8.213/91, as unidades da RFB deveriam continuar a exigir o
depósito como condição de seguimento do recurso voluntário, relativamente às contribuições
previdenciárias” (e-fls. 171).
Em Despacho de e-fls. 173/174, a Agência da Receita Federal em Jaraguá do Sul
entendeu que não havia previsão normativa que autorizasse o encaminhamento para análise de
recurso extemporâneo relativo a processo administrativo previdenciário transitado em julgado,
de modo que não poderia dar seguimento ao pedido de reconsideração protocolado. Confira-se:
“FUNDAMENTAÇÃO
1. Em primeiro lugar, a justificativa do pedido de reconsideração é um julgamento do
STF em sede de Recurso Extraordinário, cuja validade se restringiu As partes do
processo. O efeito do julgamento foi inter partes e não erga omnes. Logo, a decisão dos
recursos valeu para os recorrentes naquelas ações e não para as demais pessoas. Por isso
não alcançou o signatário do deste pedido de reconsideração, salvo ele comprovar que
era também parte naqueles processos.
2. O pedido de reconsideração menciona ainda como fundamento a ADIN n° 1976.
Todavia, esse julgamento não se aplicou às contribuições previdenciárias, porque
considerou inconstitucional o artigo 32 da MP n° 1.699-41/98, que deu nova redação ao
artigo 33, parágrafo 2°, do Decreto n° 70.235f72. Portanto, os parágrafos 1 0 e 2° do
artigo 126 da Lei n° 8.213/91, que tratavam do depósito recursal obrigatório em âmbito
previdenciário, continuavam em plena vigência. Os julgamentos que aplicavam a
decisão dessa ADIN eram julgamentos com efeitos entre as partes recorrentes. Assim
sendo, não amparou, em principio, o signatário deste pedido de reconsideração, funs
tantum.
3. A exigência do depósito recursal deixou de existir com a revogação dos parágrafos 1o
e 2° do artigo 126 da Lei n° 8.213/91, feita pelo artigo 19, inciso I, da MP n°413/2008,
publicada em 04/01/2008, com efeitos a partir de sua publicação, como consta no
próprio diploma normativo. Ora, como a negativa do seguimento ao recurso foi anterior
à publicação desta Medida Provisória, pois a inscrição em divida ativa se deu em
03/04/2007, a revogação não beneficiou o processo do requerente. Foi, portanto, correta
a tramitação do processo para a PFN, conforme ocorreu.
5. O trâmite do processo administrativo obedece a diplomas legais. Nos ritos comuns
ou especiais há prazos para recursos. No rito que rege os processos previdenciários não
há previsão de pedido de reconsideração, nos termos e prazo em que este é apresentado.
Logo, o ato contestado atualmente, tomou-se perfeito, acabado, segundo a legislação
vigente A época, não sendo vislumbrado, no momento, reparo a ser feito no seu trâmite.
CONCLUSÃO
Como não há previsão normativa que autorize encaminhamento para análise de recurso
extemporâneo, para processo administrativo previdenciário já transitado em julgado,
não há como dar prosseguimento ao pedido de reconsideração protocolado.
DECISÃO
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11926.002099/2009-13

No uso da competência delegada pela Portaria/DRFB/Joinville n° 48/2007, art. 12,
inciso Ill, deixo de dar seguimento ao recurso de pedido de reconsideração apresentado,
em razão de não existir previsão legal que autorize a análise pleiteada, em processo
previdenciário que já tenha percorrido todas as fases da instância administrativa.
[...].”
A empresa VITTA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, atual denominação
de HC HORNBURG IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, havia impetrado Mandado de
Segurança no 2009.72.09.000137-9 perante a 1a Vara Federal e JEF Criminal Adjunto de
Joinville – SC para que o recurso interposto tivesse seguimento sem o depósito prévio e, aí, em
decisão de 13/02/2009, o Juiz Federal entendeu por ratificar a liminar determinando o
seguimento do recurso voluntário interposto nos autos da NFLD no 35.763.977-8 sem a
necessidade de depósito prévio, conforme se verifica do Memorando ARF/JSL no 0224/2009 (e-
fls. 183) , de modo que, ao final, a autoridade concluiu pelo retorno do crédito lançado à fase
administrativa para que fosse dado andamento ao respectivo processo nos termos da decisão
obtida nos autos do Mandado de Segurança (e-fls. 189 e 196).
Em Despacho de e-fls. 199, a autoridade fiscal dispôs que a empresa havia sido
notificada da decisão de 1a instância em 03.07.2006 e havia apresentado Recurso Voluntário em
28.07.2006 (e-fls. 127/153), sendo que, como o crédito lançado deveria retornar à fase
administrativa para que fosse dado andamento ao respectivo processo nos termos da decisão
obtida nos autos do Mandado de Segurança, acabou concluindo por encaminhar o processo a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que possa apreciar o respectivo
recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
Do depósito recursal:
- Que a exigência do depósito recursal no montante de 30% do valor do
lançamento fiscal para interposição de Recurso Voluntário constitui
afronta ao artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional e
configura, portanto, uma forma de execução indireta pela via
administrativa de valores unilateralmente constituídos pela Administração
sem a presença imparcial do Poder Judiciário, podendo-se destacar, ainda,
que o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento no sentido de
que a exigência do depósito prévio inviabiliza o direito de defesa do
recorrente.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11926.002099/2009-13

(ii)
Do prazo legal para recolhimento da contribuição:
- Que as contribuições dos segurados e trabalhadores avulsos devem ser
recolhidas até o dia dois do mês subsequente ao do efetivo pagamento dos
salários, nos termos do artigo 30, inciso I da Lei n 8.212/91, bem assim
que o aspecto material da hipótese de incidência da contribuição
consubstancia-se apenas com o pagamento ou do creditamento das
remunerações, de modo que a contribuição será calculada sobre o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas, de acordo com as Lei no
7.787/89 e 8.212/91;
- Que ainda que existam registros contábeis, a obrigação tributária surge
mesmo com a real ocorrência do fato gerador, e não em decorrência tão-
somente dos registros contábeis, como leva a crer a autoridade fiscal, o
que significa dizer que haverá afronta aos princípios da capacidade
econômica e capacidade contributiva nas hipóteses em que se considera
ocorrido o fato gerador antes mesmo do pagamento ou creditamento dos
salários; e
- Que, no caso, a autoridade fiscal está ferindo frontalmente os princípios
da capacidade econômica e capacidade contributiva e, por conseguinte, o
procedimento aqui discutido é manifestamente ilegal, haja vista que a
empresa somente deve recolher contribuição previdenciária até o dia dois
do mês subsequente ao mês em que os salários foram pagos ou creditados,
podendo-se destacar, pois, que, de acordo com a doutrina, o fato gerador
de recolher contribuição previdenciária ocorre com o efetivo pagamento
do salário e não com a simples confecção da folha.
(iii)
Da não vinculação da empresa em relação ao SEBRAE:
- Que, através da Lei no 8.029/90, o Poder Executivo foi autorizado a
desvincular da Administração Pública o então CEBRAE – Centro
Brasileiro do Apoio à pequena e média empresa e, ao mesmo tempo, o
CEBRAE, passou a ser tido como um serviço social autônomo, de modo
que o produto da arrecadação da contribuição visa, exclusivamente,
atender ao programa de apoio às Micro e Pequenas Empresas;
- Que apesar de já recolher as contribuições ao SESI e SENAI passou a
contribuir também com o adicional então direcionado ao SEBRAE, de
acordo com as Leis no 8.029/90 e 8.154/90, sendo que por não se tratar de
Micro ou Pequena empresa não estaria abrangida pelos resultados da
arrecadação da referida contribuição, restando-se perceber, pois, que nem
sempre a empresa que está obrigada ao recolhimento das contribuições ao
SESI e SENAI poderá ser considerada como uma Micro ou Pequena
empresa, já que em tais hipóteses é que surge a obrigação de recolher
contribuição ao SEBRAE;
- Que as contribuições são espécies tributárias que têm finalidades
específicas e cuja arrecadação é vinculada, de modo que não há como
admitir que em relação à contribuição ao SEBRAE, a qual, aliás, encontra
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11926.002099/2009-13

fundamento constitucional no artigo 149 da Constituição Federal, seja
alocado para o polo passivo alguém que esteja fora do campo de
abrangência dos benefícios decorrentes da exação, sob pena de
desvirtuamento da espécie tributária, que, no caso, acaba transformando-se
em autêntico imposto, restando-se concluir, portanto, que os sujeitos
passivos da referida contribuição são apenas as Micro e Pequenas
empresas; e
- Que por não se tratar de Micro ou Pequena empresa não deve submeter-
se ao recolhimento da contribuição ao SEBRAE, haja vista que inexiste,
no caso, o elemento vinculante necessário que dê suporte à sujeição
passiva da empresa no que diz com a obrigação de recolhimento da
referida contribuição.
(iv)
Da inexigibilidade de INCRA:
- Que o artigo 3o, §1o da Lei no 7.787/89 unificou as alíquotas fracionadas
até então em uma alíquota de 20% sobre o total das remunerações pagas
aos segurados empregados, bem como o artigo 138 da Lei no 8.213/91
determinou que os regimes da Previdência instituídos pela Lei
Complementar no 6.260/1975 ficariam extintos; e
- Que a contribuição ao INCRA é indevida, uma vez que foi revogada, seja
pela não recepção pela Constituição Federal de 1988 da legislação que a
instituiu, seja pelo artigo 3o, § 1o da Lei no 7.787/89 ou em razão do teor do
artigo 138 da Lei no 8.213/91, seja, ainda, pela edição da Lei no 8.212/91, a
qual determinou o Plano de Custeio do Regime Geral da Previdência
Social, podendo-se destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, ainda que as empresas
urbanas não exercentes de qualquer atividade rural restaram sujeitas à
contribuição ao INCRA, a referida contribuição à alíquota de 0,2% foi
eliminada pela Lei no 8.212/91.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente pugna pela extinção do crédito
tributário parafiscal e, por conseguinte, que a ação fiscal seja julgada improcedente e,
alternativamente, que o débito lançado seja recalculado tomando-se por base o prazo legal para o
recolhimento das contribuições ao INSS e, ainda, que seja excluída a incidência das verbas
destinadas ao SAT, SEBRAE e INCRA.
Pois bem. Antes de analisarmos as alegações que de fato devem ser aqui
examinadas, entendo por fazer duas considerações no sentido de reconhecer, de logo, e em
primeiro lugar, que a alegação sobre a exigência de depósito prévio ou arrolamento de bens e
direitos equivalente a de 30% da dívida como pressuposto de admissibilidade do recurso
voluntário de acordo com o que dispunha os artigos 126, § 1o da Lei no 8.213/91 e 33, § 2o do
Decreto no 70.235/72 perdeu seu objeto e, portanto, resta superada.
A título de esclarecimentos, registre-se que o Supremo Tribunal Federal, em
Sessão Plenária de 29/10/2009, DJe no 210 de 10.11.2009, aprovou a edição da Súmula
Vinculante no 21, cuja redação segue transcrita abaixo:
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11926.002099/2009-13

“Súmula Vinculante 21
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.”
A rigor, destaque-se, ainda, que o artigo 126, § 1o da referida Lei no 8.213/91
restou revogado pelo artigo 1o, inciso I da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, bem assim que
o artigo 33, § 2o do Decreto no 70.235/72 acabou sendo declarado inconstitucional pelo STF
quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIN no 1.976-7/DF.
Por essas razões, e tendo em vista o que dispõe o artigo 62, § 1o, inciso I do
Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
20151, entendo que a alegação acerca da exigência de depósito prévio ou arrolamento de bens e
direitos equivalente a de 30% da dívida como pressuposto de admissibilidade do recurso
voluntário perdeu seu objeto e, por conseguinte, resta superada.
A segunda observação que entendo por fazer – essa de natureza processual – é no
sentido de reconhecer que, quando do oferecimento da impugnação, a empresa ora recorrente
não suscitou quaisquer alegações a respeito do aspecto material da hipótese de incidência das
contribuição previdenciárias que, a propósito, e segundo a empresa recorrente, ocorre apenas
com pagamento ou creditamento das remunerações independentemente da existência de registros
contábeis, sendo que tais questões não podem ser aqui conhecidas e, portanto, não podem ser
examinadas apenas em sede de recurso voluntário, haja vista que não foram analisadas pela
autoridade julgadora de 1a instância e, por óbvio, não foram objeto de debate e/ou discussão.
Ora, tendo em vista que essas questões não foram alegadas em sede de
impugnação e não foram objeto de debate e análise por parte da autoridade judicante de 1a
instância, não poderiam ter sido suscitadas em sede de Recurso Voluntário, já que apenas as
questões previamente debatidas é que são devolvidas à autoridade judicante revisora para que
sejam novamente examinadas. Eis aí o efeito devolutivo típico dos recursos, que, a propósito,
deve ser compreendido como um efeito de transferência, ao órgão ad quem, do conhecimento de
matérias que já tenham sido objeto de decisão por parte do juízo a quo.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas dimensões: extensão (dimensão
horizontal) e profundidade (dimensão vertical). A propósito, note-se que os ensinamentos de
Daniel Amorim Assumpção Neves2 são de todo relevantes e devem ser aqui reproduzidos com a
finalidade precípua de aclarar eventuais dúvidas ou incompreensões que poderiam surgir a
respeito das dimensões horizontal e vertical próprias do efeito devolutivo do recursos. Dispõe o
referido autor que
“(...) é correta a conclusão de que todo recurso gera efeito devolutivo, variando-se
somente sua extensão e profundidade. A dimensão horizontal da devolução é entendida

1 Cf. Portaria MF no 343/2009. Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. § 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo: I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016).
2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil: Volume único. 8. ed. Salvador:
JusPodivm, 2016, Não paginado.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11926.002099/2009-13

pela melhor doutrina como a extensão da devolução, estabelecida pela matéria em
relação à qual uma nova decisão é pedida, ou seja, pela extensão o recorrente determina
o que pretende devolver ao tribunal, com a fixação derivando da concreta impugnação à
matéria que é devolvida. Na dimensão vertical, entendida como sendo a profundidade
da devolução, estabelece-se a devolução automática ao tribunal, dentro dos limites
fixados pela extensão, de todas as alegações, fundamentos e questões referentes à
matéria devolvida. Trata-se do material com o qual o órgão competente para o
julgamento do recurso irá trabalhar para decidi-lo.
[...]
Uma vez fixada a extensão do efeito devolutivo, a profundidade será uma consequência
natural e inexorável de tal efeito, de forma que independe de qualquer manifestação
nesse sentido pelo recorrente. O art. 1.013, § 1o, do Novo CPC especifica que a
profundidade da devolução quanto a todas as questões suscitadas e discutidas, ainda que
não tenham sido solucionadas, está limitada ao capítulo impugnado, ou seja, à extensão
da devolução. Trata-se de antiga lição de que a profundidade do efeito devolutivo está
condicionada à sua extensão.”
É nesse mesmo sentido que os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo
Carneiro da Cunha3 também se manifestam:
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum appellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC). A extensão do efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão
principal do procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito
devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser examinadas
pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-se da dimensão
vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o material que há de
trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a quo deveria resolver
questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá apreciar todas elas, ou se
omitir quanto a algumas delas. Em que medida competirá ao tribunal a respectiva
apreciação?
O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do tribunal todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, desde que relacionadas ao capítulo
impugnado. Assim, se o juízo a quo extingue o processo pela compensação, o tribunal
poderá, negando-a, apreciar as demais questões de mérito, sobre as quais o juiz não
chegou a pronunciar-se. Ora, para julgar, o órgão a quo não está obrigado a resolver
todas as questões atinentes aos fundamentos do pedido e da defesa; se acolher um dos
fundamentos do autor, não terá de examinar os demais; se acolher um dos fundamentos
da defesa do réu, idem. Na decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir quanto a
algumas delas: ‘basta que decida aquelas suficientes à fundamentação da conclusão a
que chega no dispositivo da sentença.’”
Pelo que se pode notar, a profundidade do efeito devolutivo abrange as seguintes
questões: (i) questões examináveis de ofício, (ii) questões que, não sendo examináveis de oficio,
deixaram de ser apreciadas, a despeito de haverem sido suscitadas abrangendo as questões

3 DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às
Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 143-144.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11926.002099/2009-13

acessórias (ex. juros), incidentais (ex. litigância de má-fé), questões de mérito e outros
fundamentos do pedido e da defesa. De fato, o tribunal poderá apreciar todas as questões que se
relacionarem àquilo que foi impugnado - e somente àquilo. A rigor, o recorrente estabelece a
extensão do recurso, mas não pode estabelecer a sua profundidade.
Seguindo essa linha de raciocínio, registre-se que, na sistemática do processo
administrativo fiscal, as discordâncias recursais não devem ser opostas contra o lançamento em
si, mas, sim, contra as questões processuais e meritórias decididas em primeiro grau. A matéria
devolvida à instância recursal é apenas aquela expressamente contraditada na peça impugnatória.
É por isso que se diz que a impugnação fixa os limites da controvérsia. É na impugnação que o
contribuinte deve expor os motivos de fato e de direito em que se fundamenta sua pretensão, bem
como os pontos e as razões pelas quais não concorda com a autuação, conforme prescreve o
artigo 16, inciso III do Decreto n. 70.235/72, cuja redação transcrevo abaixo:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).”
Pela leitura do artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, tem-se que não é lícito inovar
na postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi originariamente deduzida
quando da impugnação oferecida à instância a quo. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
Em suma, questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se
instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da petição
impugnatória, constituem matérias preclusas das quais não pode este Tribunal conhecê-las,
porque estaria afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o
processo administrativo fiscal. É nesse sentido que há muito vem se manifestando este Tribunal:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual.
(Processo n. 13851.001341/2006-27. Acórdão n. 2802-00.836. Conselheiro(a)
Relator(a) Dayse Fernandes Leite. Publicado em 06.06.2011).”
As decisões mais recentes também acabam corroborando essa linha de raciocínio,
conforme se pode observar da ementa transcrita abaixo:
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11926.002099/2009-13

“MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ater-se a matérias mencionadas na impugnação ou suscitadas
na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação àquelas que não
tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa.
(Processo n. 13558.000939/2008-85. Acórdão n. 2002-000.469. Conselheiro(a)
Relator(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez. Publicado em
11.12.2018).”
O que deve restar claro é que as alegações acerca do aspecto material da hipótese
de incidência das contribuição previdenciárias que, segundo a empresa recorrente, ocorre apenas
com pagamento ou creditamento das remunerações independentemente da existência de registros
contábeis não devem ser aqui conhecidas e, por isso mesmo, não podem ser objeto de análise por
parte desta Turma julgadora e hão de ser consideradas como questões novas.
Tratam-se de questões que poderiam ter sido suscitadas quando do oferecimento
da impugnação e não o foram, de modo que não poderiam ser suscitadas e apreciadas apenas em
sede recursal, porque se este Tribunal entendesse por conhecê-las estaria aí violando o princípio
da não supressão de instâncias que, enquanto norma de caráter processual, é de todo aplicável no
âmbito do processo administrativo fiscal.
Dito isto, passemos, então, a examinar as alegações a respeito das deduções
efetuadas a título despesas médicas.

1. Da obrigatoriedade do recolhimento da Contribuição destinada ao
SEBRAE

De início, registre-se que o Decreto no 99.570, de 09 setembro 1990, a partir da
autorização contida na Lei no 8.029/1990, visando promover tanto as políticas de apoio às micro
e pequenas empresas quanto o incentivo às exportações e ao desenvolvimento industrial, acabou
transformando o então Centro de Apoio à Pequena e Média Empresa – CEBRAE em serviço
social autônomo denominado Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE.
Com o escopo de financiar a entidade SEBRAE é que foi instituído um adicional
Às alíquotas das contribuições sociais relativas às entidades de que trata o art. 1o do Decreto-Lei
no 2.318, de 30 de dezembro de 1986, independentemente da empresa enquadrar-se ou não como
micro ou pequena empresa, conforme prescreve o artigo 8o, § 3o da Lei no 8.029/1990, com
redação dada pela Lei no 11.080, de 20044. Veja-se:
“Lei no 8.029, de 12 de abril de 1990
Art. 8° É o Poder Executivo autorizado a desvincular, da Administração Pública
Federal, o Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa - CEBRAE,
mediante sua transformação em serviço social autônomo.

4 Confira-se que de acordo com o artigo 144 do Código Tributário Nacional, “o lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada”.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11926.002099/2009-13

§ 3o Para atender à execução das políticas de apoio às micro e às pequenas empresas, de
promoção de exportações e de desenvolvimento industrial, é instituído adicional às
alíquotas das contribuições sociais relativas às entidades de que trata o art. 1o do
Decreto-Lei no 2.318, de 30 de dezembro de 1986, de: (Redação dada pela Lei no
11.080, de 2004)
a) um décimo por cento no exercício de 1991; (Incluído pela Lei no 8.154, de 1990)
b) dois décimos por cento em 1992; e (Incluído pela Lei no 8.154, de 1990)
c) três décimos por cento a partir de 1993. (Incluído pela Lei no 8.154, de 1990).”
(grifei).
Pelo que se pode observar, o § 3o supracitado é claro ao dispor que o adicional
deve ser custeado pelas entidades beneficiárias das contribuições para o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI), para o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
(SENAC), para o Serviço Social da Indústria (SESI) e para o Serviço Social do Comércio
(SESC), conforme dispõe o artigo 1o do Decreto-Lei no 2.318/1986, independentemente da
empresa enquadrar-se como micro ou pequena empresa.
A propósito, note-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
Recurso Extraordinário no 635.682/RJ, julgado sob a sistemática do artigo 543-B do CPC/1973,
acabou decidindo que a Contribuição destinada ao SEBRAE apresenta natureza de contribuição
de intervenção no domínio econômico – CIDE e que sua cobrança é válida independentemente
de contraprestação direta em favor do contribuinte. Confira-se:
“Recurso
extraordinário.
2.
Tributário.
3.
Contribuição
para
o
SEBRAE.
Desnecessidade de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE. Tributo
destinado a viabilizar a promoção do desenvolvimento das micro e pequenas empresas.
Natureza jurídica: contribuição de intervenção no domínio econômico. 5.
Desnecessidade de instituição por lei complementar. Inexistência de vício formal na
instituição da contribuição para o SEBRAE mediante lei ordinária. 6. Intervenção no
domínio econômico. É válida a cobrança do tributo independentemente de
contraprestação direta em favor do contribuinte. 7. Recurso extraordinário não provido.
8. Acórdão recorrido mantido quanto aos honorários fixados.
(RE 635682, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-098 DIVULG
23-05-2013 PUBLIC 24-05-2013).” (grifei).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é pacífica no sentido de
que a contribuição ao SEBRAE é devida por todos aqueles que recolhem as contribuições ao
SESC, SESI, SENAC e SENAI, independentemente de Se tratar de micro, pequenas, médias ou
grandes empresas. É ver-se:
“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O SEBRAE. LEI N. 8.029/90.
EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF.
[...]
3. A contribuição ao Sebrae é devida por todos aqueles que recolhem as contribuições
ao Sesc, Sesi, Senac e Senai, independentemente de serem micro, pequenas, médias ou
grandes empresas.
4. Recurso especial conhecido parcialmente e improvido.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11926.002099/2009-13

(REsp 550.827/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 06/02/2007, DJ 27/02/2007, p. 240)
***
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE DAS EMPRESAS DE MÉDIO
E GRANDE PORTES. EXIGIBILIDADE. ADICIONAL DEVIDO SOBRE CADA
CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO SESC, SESI, SENAC E SENAI. ART. 8o, § 3o,
DA LEI 8.029/1990.
1. “A contribuição ao Sebrae é devida por todos aqueles que recolhem as contribuições
ao Sesc, Sesi, Senac e Senai, independentemente de serem micro, pequenas, médias ou
grandes empresas.” (REsp 550.827/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda
Turma, DJ de 27.02.2007).
2. O adicional para o SEBRAE incide sobre cada uma das Contribuições devidas ao
SENAI, SENAC, SESI e SESC. Inteligência do art. 8o, § 3o, da Lei 8.029/1990: “Para
atender à execução das políticas de apoio às micro e às pequenas empresas, de
promoção de exportações e de desenvolvimento industrial, é instituído adicional às
alíquotas das contribuições sociais relativas às entidades de que trata o art. 1o do
Decreto-Lei no 2.318, de 30 de dezembro de 1986”.
3. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp 500.634/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 02/10/2007, DJe 31/10/2008).” (grifei).
Aliás, destaque-se, ainda, que é nesse mesmo sentido que este Tribunal
administrativo tem se manifestado , conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2005
[...]
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. EMPRESAS NÃO ENQUADRADAS COMO
PEQUENAS OU MICRO. OBRIGAÇÃO DE RECOLHER.
O adicional sobre as contribuições ao SESI, SENAI, SESC e SENAC arrecadado para
custear o SEBRAE é devido também pelas médias e grandes empresas.
[...]
(Processo no 16045.000033/2008-39. Acórdão no 2402-009.256. Conselheiro Relator
Gregório Rechmann Junior. Sessão de 1o/12/2020. Acórdão publicado em 05/01/2021).”
Portanto, entendo que as alegações da empresa recorrente no sentido de que por
não se tratar de micro ou de pequena empresa não deve recolher contribuição ao SEBRAE não
merecem prosperar, já que a cobrança da Contribuição destinada ao SEBRAE é válida
independentemente de contraprestação direta em favor do contribuinte e que é devida por todos
aqueles que recolhem as contribuições ao SESC, SESI, SENAC e SENAI independentemente de
se tratar de micro, pequenas, médias ou grandes empresas.

2. Da obrigatoriedade do recolhimento da Contribuição destinada ao
INCRA

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11926.002099/2009-13

A Contribuição destinada ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
– INCRA tem lastro nos artigos 1o, inciso I, item 2 e 3o, do Decreto-Lei no 1.146, de 31 de
dezembro de 1970 e artigo 15, inciso II da Lei Complementar no 11, de 25 de maio de 1971.
Confira-se:
“Decreto no 1.146, de 31 de dezembro 1970
Art 1o As contribuições criadas pela Lei no 2.613, de 23 de setembro 1955, mantidas
nos termos deste Decreto-Lei, são devidas de acordo com o artigo 6o do Decreto-Lei no
582, de 15 de maio de 1969, e com o artigo 2o do Decreto-Lei no 1.110, de 9 julho de
1970:
I - Ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA:
[...]
2 - 50% (cinquenta por cento) da receita resultante da contribuição de que trata o art. 3o
deste Decreto-lei. (Vide Lei no 7.231, de 1984).
[...]
Art 3o É mantido o adicional de 0,4% (quatro décimos por cento) a contribuição
previdenciária das empresas, instituído no § 4o do artigo 6o da Lei no 2.613, de 23 de
setembro de 1955, com a modificação do artigo 35, § 2o, item VIII, da Lei número
4.863, de 29 de novembro de 1965. Vide Lei Complementar no 11, de 1971.
***
Lei Complementar no 11, de 25 de maio de 1971
Art. 15. Os recursos para o custeio do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural
provirão das seguintes fontes:
[...]
II - da contribuição de que trata o art. 3o do Decreto-lei no 1.146, de 31 de dezembro de
1970, a qual fica elevada para 2,6% (dois e seis décimos por cento), cabendo 2,4% (dois
e quatro décimos por cento) ao FUNRURAL.”
Pelo que se observa, o artigo 3o do Decreto-Lei no 1.146/1970 manteve o adicional
à contribuição previdenciária das empresas originalmente instituído no artigo 6o, § 4o da Lei no
2.613/1955, sendo que a alíquota de 0,2% foi determinada pelo artigo 15, inciso II da Lei
Complementar no 11/1971.
A Contribuição destinada ao INCRA também apresenta natureza de contribuição
de intervenção no domínio econômico que tem a finalidade específica de promover a reforma
agrária e a colonização, que, a propósito, visam atender aos princípios da função social da
propriedade e à diminuição das desigualdades regionais e sociais. Aliás, a contribuição em
comento caracteriza-se como contribuição especial de intervenção no domínio econômico e é
classificada doutrinariamente como contribuição especial atípica, podendo-se destacar, ainda,
que apresenta caráter de universalidade e, portanto, deve ser recolhida não apenas pelas empresas
exercentes de qualquer atividade rural.
Portanto, não se trata de um tributo corporativista a ser suportado por uma
determinada classe tendo em vista que as contribuições especiais atípicas de intervenção no
domínio econômico são constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas
aos respectivos sujeitos passivos, os quais, no caso, não são necessariamente beneficiários
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11926.002099/2009-13

diretos dos resultados das atividades e atuações estatais custeadas pelo tributo. É por isso mesmo
que se diz que a contribuição ao INCRA não possui referibilidade direta com o sujeito passivo,
sendo esse o traço característico que a distingue das contribuições de interesse de categorias
profissionais e de categorias econômicas. Foi nesse sentido que o Superior Tribunal de Justiça
dispôs quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 638.527/SC, cuja ementa segue
reproduzida abaixo:
“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. LEI 2.613/55 (ART.
6o, § 4o). DL 1.146/70. LC 11/71. NATUREZA JURÍDICA E DESTINAÇÃO
CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO. CIDE. LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA MESMO APÓS AS LEIS
8.212/91 E 8.213/91.
1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp 770.451/SC (acórdão ainda
não publicado), após acirradas discussões, decidiu rever a jurisprudência sobre a matéria
relativa à contribuição destinada ao INCRA.
2. Naquele julgamento discutiu-se a natureza jurídica da contribuição e sua destinação
constitucional e, após análise detida da legislação pertinente, concluiu-se que a exação
não teria sido extinta, subsistindo até os dias atuais e, para as demandas em que não
mais se discutia a legitimidade da cobrança, afastou-se a possibilidade de compensação
dos valores indevidamente pagos a título de contribuição destinada ao INCRA com as
contribuições devidas sobre a folha de salários.
3. Em síntese, estes foram os fundamentos acolhidos pela Primeira Seção:
a) a referibilidade direta NÃO é elemento constitutivo das CIDE's;
b) as contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico) são
constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito
passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá
causa (referibilidade). Esse é o traço característico que as distingue das contribuições de
interesse de categorias profissionais e de categorias econômicas;
c) as CIDE's afetam toda a sociedade e obedecem ao princípio da solidariedade e da
capacidade contributiva, refletindo políticas econômicas de governo. Por isso, não
podem ser utilizadas como forma de atendimento ao interesse de grupos de operadores
econômicos;
d) a contribuição destinada ao INCRA, desde sua concepção, caracteriza-se como
CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO,
classificada doutrinariamente como CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL ATÍPICA (CF/67,
CF/69 e CF/88 - art. 149);
e) o INCRA herdou as atribuições da SUPRA no que diz respeito à promoção da
reforma agrária e, em caráter supletivo, as medidas complementares de assistência
técnica, financeira, educacional e sanitária, bem como outras de caráter administrativo;
f) a contribuição do INCRA tem finalidade específica (elemento finalístico)
constitucionalmente determinada de promoção da reforma agrária e de colonização,
visando atender aos princípios da função social da propriedade e a diminuição das
desigualdades regionais e sociais (art. 170, III e VII, da CF/88);
g) a contribuição do INCRA não possui REFERIBILIDADE DIRETA com o sujeito
passivo, por isso se distingue das contribuições de interesse das categorias profissionais
e de categorias econômicas;
h) o produto da sua arrecadação destina-se especificamente aos programas e projetos
vinculados à reforma agrária e suas atividades complementares. Por isso, não se
enquadram no gênero Seguridade Social (Saúde, Previdência Social ou Assistência
Social), sendo relevante concluir ainda que: h.1) esse entendimento (de que a
contribuição se enquadra no gênero Seguridade Social) seria incongruente com o
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11926.002099/2009-13

princípio da universalidade de cobertura e de atendimento, ao se admitir que essas
atividades fossem dirigidas apenas aos trabalhadores rurais assentados com exclusão de
todos os demais integrantes da sociedade;
h.2) partindo-se da pseudo-premissa de que o INCRA integra a "Seguridade Social",
não se compreende por que não lhe é repassada parte do respectivo orçamento para a
consecução desses objetivos, em cumprimento ao art. 204 da CF/88;
i) o único ponto em comum entre o FUNRURAL e o INCRA e, por conseguinte, entre
as suas contribuições de custeio, residiu no fato de que o diploma legislativo que as
fixou teve origem normativa comum, mas com finalidades totalmente diversas;
j) a contribuição para o INCRA, decididamente, não tem a mesma natureza jurídica e a
mesma destinação constitucional que a contribuição previdenciária sobre a folha de
salários, instituída pela Lei 7.787/89 (art. 3o, I), tendo resistido à Constituição Federal
de 1988 até os dias atuais, com amparo no art. 149 da Carta Magna, não tendo sido
extinta pela Lei 8.212/91 ou pela Lei 8.213/91.
4. A Primeira Seção do STJ, na esteira de precedentes do STF, firmou entendimento no
sentido de que não existe óbice a que seja cobrada, de empresa urbana, a contribuição
destinada ao INCRA.
5. Recurso especial do INCRA provido e prejudicado o recurso especial das empresas.
(REsp 638.527/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado
em 06/02/2007, DJ 16/02/2007, p. 301).” (grifei).
A despeito dos inúmeros debates que surgiram acerca da subsistência da
Contribuição em tela, registre-se, de logo, que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Recurso Especial no 970.058/RS, julgado sob a sistemática do artigo 543-C do CPC/1973,
acabou pacificando o entendimento pela legitimidade da cobrança do adicional à alíquota de
0,2% destinada ao INCRA tendo em vista que a contribuição não foi extinta pela Lei no
7.787/1989 e nem pela Lei no 8.212/91. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA AO INCRA. ADICIONAL DE 0,2%. NÃO EXTINÇÃO PELAS LEIS
7.787/89, 8.212/91 E 8.213/91. LEGITIMIDADE.
1. A exegese Pós-Positivista, imposta pelo atual estágio da ciência jurídica, impõe na
análise da legislação infraconstitucional o crivo da principiologia da Carta Maior, que
lhe revela a denominada “vontade constitucional”, cunhada por Konrad Hesse na
justificativa da força normativa da Constituição.
2. Sob esse ângulo, assume relevo a colocação topográfica da matéria constitucional no
afã de aferir a que vetor principiológico pertence, para que, observando o princípio
maior, a partir dele, transitar pelos princípios específicos, até o alcance da norma
infraconstitucional.
3. A Política Agrária encarta-se na Ordem Econômica (art. 184 da CF/1988) por isso
que a exação que lhe custeia tem inequívoca natureza de Contribuição de Intervenção
Estatal no Domínio Econômico, coexistente com a Ordem Social, onde se insere a
Seguridade Social custeada pela contribuição que lhe ostenta o mesmo nomen juris.
4. A hermenêutica, que fornece os critérios ora eleitos, revela que a contribuição para o
Incra e a Contribuição para a Seguridade Social são amazonicamente distintas, e a
fortiori, infungíveis para fins de compensação tributária.
5. A natureza tributária das contribuições sobre as quais gravita o thema iudicandum,
impõe ao aplicador da lei a obediência aos cânones constitucionais e complementares
atinentes ao sistema tributário.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-008.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11926.002099/2009-13

6. O princípio da legalidade, aplicável in casu, indica que não há tributo sem lei que o
institua, bem como não há exclusão tributária sem obediência à legalidade (art. 150, I da
CF/1988 c.c art. 97 do CTN).
7. A evolução histórica legislativa das contribuições rurais denota que o Funrural
(Prorural) fez as vezes da seguridade do homem do campo até o advento da Carta neo-
liberal de 1988, por isso que, inaugurada a solidariedade genérica entre os mais diversos
segmentos da atividade econômica e social, aquela exação restou extinta pela Lei
7.787/89.
8. Diversamente, sob o pálio da interpretação histórica, restou hígida a contribuição para
o Incra cujo desígnio em nada se equipara à contribuição securitária social.
9. Consequentemente, resta inequívoca dessa evolução, constante do teor do voto, que:
(a) a Lei 7.787/89 só suprimiu a parcela de custeio do Prorural; (b) a Previdência Rural
só foi extinta pela Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, com a unificação dos regimes de
previdência; (c) entretanto, a parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) destinada ao
Incra não foi extinta pela Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91, como vinha sendo
proclamado pela jurisprudência desta Corte.
10. Sob essa ótica, à míngua de revogação expressa e inconciliável a adoção da
revogação tácita por incompatibilidade, porquanto distintas as razões que ditaram as
exações sub judice, ressoa inequívoca a conclusão de que resta hígida a contribuição
para o Incra.
11. Interpretação que se coaduna não só com a literalidade e a história da exação, como
também converge para a aplicação axiológica do Direito no caso concreto, viabilizando
as promessas constitucionais pétreas e que distinguem o ideário da nossa nação, qual o
de constituir uma sociedade justa e solidária, com erradicação das desigualdades
regionais.
12. Recursos especiais do Incra e do INSS providos.
(REsp 977.058/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
22/10/2008, DJe 10/11/2008).” (grifei).
A rigor, o STJ acabou decidindo por fixar a tesa do Tema Repetitivo no 83 nos
seguintes termos: “A parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) - destinada ao Incra não foi
extinta pela Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91”. A título de informação, note-se, ainda,
que a tese sobre a validade da contribuição destinada ao INCRA devida pelas empresas rurais e
urbanas também restou perfilhada na Súmula no 516 do STJ, cuja redação segue reproduzida a
seguir:
“Súmula no 516 - STJ
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n.
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns.
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição
ao INSS.”
Com efeito, reconheça-se que o entendimento fixado pelo STJ no sentido da
legitimidade da cobrança do adicional à alíquota de 0,2% destinada ao INCRA tendo em vista
que a contribuição não foi extinta pela Lei no 7.787/1989 e nem pela Lei no 8.212/91 deve ser
aqui reproduzido por força do artigo 62, § 2o do Regimento Interno do CARF – RICARF,
aprovado pela MF n° 343, de 09 junho de 2015. Confira-se:
“Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-008.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11926.002099/2009-13

“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)”
Tanto é que a jurisprudência deste Tribunal administrativo é uníssona no sentido
de considerar que a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA não
foi extinta pelas Leis n° 7.787, de 1989, n° 8.212, de 1991, e n° 8.213, de 1991, conforme se
verifica da ementa transcrita adiante
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/05/2006
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
HORA
DO
LANÇAMENTO. INEXIGIBILIDADE.
O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999, não
exige a indicação da hora de lavratura na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito e,
ainda que exigisse, eventual ausência não invalidaria o lançamento de ofício, eis que,
nos termos da jurisprudência consolidada na Súmula CARF n° 7, a ausência da data
e/ou da hora de lavratura do auto de infração resta suprida pela data da ciência.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/05/2006
CONTRIBUIÇÕES
PARA
TERCEIROS.
INCRA.
SEBRAE.
NATUREZA
JURÍDICA. EFEITOS.
Enquanto contribuições de intervenção no domínio econômico, as contribuições
destinadas ao INCRA e ao SEBRAE não demandam contraprestação direta em favor do
contribuinte.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA. REsp no 977.058. Súmula STJ n°
516.
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA não foi extinta
pelas Leis n° 7.787, de 1989, n° 8.212, de 1991, e n° 8.213, de 1991.
(Processo no 10167.001683/2007-58. Acórdão no 2401-007.586. Conselheiro Relator
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro. Sessão de 05/03/2020. Acórdão publicado em
27/03/2020).” (grifei).
A propósito, destaque-se, ainda, que esta Turma julgadora também tem
compartilhado do entendimento de que a Contribuição destinada ao INCRA permanece
plenamente exigível inclusive em relação às empresas que se dedicam a atividades urbanas.
Veja-se:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2005
[...]
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-008.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11926.002099/2009-13

CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. SUJEIÇÃO.
São devidas as contribuições sociais a terceiros, dentre elas a devida ao INCRA, cuja
legislação foi recepcionada pelo artigo 240 da Constituição Federal de 1988. A
contribuição, mesmo após a publicação das Leis n° 7.787 de 1989 e n° 8.212 de 1991,
permanece plenamente exigível, inclusive em relação às empresas dedicadas a
atividades urbanas.
[...]
(Processo no 10325.001122/2007-99. Acórdão no 2201-007.423. Conselheiro(a)
Relator(a) Débora Fófano dos Santos. Sessão de 06/10/2020. Acórdão publicado em
04/11/2020.”
Com base nos fundamentos acima delineados, entendo que as alegações da
empresa recorrente no sentido de que a Contribuição destinada ao INCRA foi revogada não
devem ser aqui acolhidas, haja vista que a referida contribuição não foi extinta pela Lei no
7.787/89 e tampouco pela Lei no 8.213/91 e, portanto, permanece plenamente exigível inclusive
em relação às empresas que se dedicam a atividades urbanas.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço parcialmente do
presente Recurso Voluntário e, portanto, na parte conhecida, entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital